Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-19.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de adquirir um telefone celular furtado, ciente de sua origem espúria.
2 A mera alegação de desconhecer a origem ilícita do bem não basta para afastar a receptação. Não se produziu álibi minimamente plausível que justificasse uma aquisição regular ou a boa-fé do réu.
3 Apelação não provida.